Tribunal: TJES
Processo: 0049607-87.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049607-87.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS ANDREAO GUILHERME e outros

APELADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização, condenou a construtora ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.102,92 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, afastando a responsabilidade da empresa vendedora do imóvel e julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado por alterações no projeto solicitadas pelos autores;
(ii) estabelecer a legitimidade passiva da empresa vendedora do imóvel e sua responsabilidade solidária;
(iii) determinar o cabimento de indenização por lucros cessantes e eventual majoração do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel não pode ser justificado pelas alterações realizadas, pois estas, no caso, decorreram de vícios na construção, sendo responsabilidade exclusiva da construtora corrigir os defeitos para garantir a entrega no prazo pactuado.

4. A responsabilidade solidária da construtora e da empresa vendedora é reconhecida com base no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois ambas integram a cadeia de fornecimento, respondendo pelos danos causados ao consumidor.

5. A indenização por lucros cessantes é devida, considerando o atraso de 4 (quatro) meses na entrega do imóvel, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, nos termos da jurisprudência do STJ. O valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com base no aluguel médio de imóveis semelhantes no período correspondente.

6. Não há elementos suficientes para majorar a indenização por danos morais, mantida em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

7. Reconhecida a sucumbência mínima dos autores, as rés devem arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ICA - Incorporadora e Construtora Apple Ltda. desprovido.

9. Recurso de Vinicius Andreao Guilherme e Luciana Raposo D'Ambrosio Andreao parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na entrega de imóvel decorrente de vícios na construção não exime a construtora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

2. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o CDC.

3. A indenização por lucros cessantes é presumida no caso de atraso na entrega do imóvel, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença com base no aluguel médio de imóveis semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18; CPC, arts. 370, 373, I, 85, § 11º, e 87.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1948139/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

STJ, EREsp 1341138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018, DJe 22.05.2018.

TJ-SP, AC 1112690-87.2016.8.26.0100, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ICA - Incorporadora e Construtora Apple Ltda e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Vinicius Andreao Guilherme e Luciana Raposo D'Ambrosio Andreao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA E VINICIUS
(fls. 404/425 ) e por
VINICIUS ANDREAO GUILHERME E LUCIANA RAPOSO D’AMBROSIO ANDREAO
(fls. 428/460) em face da Sentença (fls. 341/346v), integrada pelas Decisões de fls. 394/395 e fls. 533/533, que, nos autos da ação ordinária de reparação por danos materiais e morais, ajuizada pelos segundos apelantes contra a primeira recorrente e também contra
ADILAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar ICA ao pagamento de danos materiais em R$ 4.102,92, referentes aos valores de condomínio e alugueis, acrescidos de correção monetária desde cada reembolso e juros de mora a partir da citação; e danos morais em R$ 10.000,00, acrescidos de correção e juros de mora desde o arbitramento.

Ademais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ela, condenando os autores ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da requerida em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Outrossim, por se tratar de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
. Quanto aos honorários advocatícios, condenou a ré em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e condenou a parte autora em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor da causa e o valor da condenação.

Contrarrazões de VINICIUS ANDREAO GUILHERME e LUCIANA RAPÔSO D'AMBROSIO ANDREAO às fls. 466/474.

Contrarrazões de ADILAR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO LTDA, às fls. 475/482, ao recurso de ICA.

Às fls. 486/501, contrarrazões de ADILAR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO LTDA ao apelo de VINICIUS E LUCIANA.

Finalmente, contrarrazões de ICA — INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA, às fls. 505/520, contra o recurso de VINICIUS E LUCIANA.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA E VINICIUS
(fls. 404/425 ) e por
VINICIUS ANDREAO GUILHERME E LUCIANA RAPOSO D’AMBROSIO ANDREAO
(fls. 428/460) em face da Sentença (fls. 341/346v), integrada pelas Decisões de fls. 394/395 e fls. 533/533, que, nos autos da ação ordinária de reparação por danos materiais e morais, ajuizada pelos segundos apelantes contra a primeira recorrente e também contra
ADILAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar ICA ao pagamento de danos materiais em R$ 4.102,92, referentes aos valores de condomínio e alugueis, acrescidos de correção monetária desde cada reembolso e juros de mora a partir da citação; e danos morais em R$ 10.000,00, acrescidos de correção e juros de mora desde o arbitramento.

Ademais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ela, condenando os autores ao pagamento de verba honorária em favor do patrono da requerida em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Outrossim, por se tratar de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
. Quanto aos honorários advocatícios, condenou a ré em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e condenou a parte autora em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor da causa e o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise concomitantemente dos recursos, tendo em vista a similaridade das matérias debatidas.

A título de maior compreensão sobre o tema, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes movida por Vinicius Andreao Guilherme e Luciana Rapôso D'Ambrosio Andreao contra as empresas ICA - Incorporadora e Construtora Apple Ltda. e Adilar Administração e Participação Ltda. Os autores adquiriram um imóvel das rés, com promessa de entrega em maio de 2013, prorrogável em até 180 dias, mas aduzem que o imóvel foi entregue apenas em agosto de 2014, após um atraso superior a um ano. Tal atraso causou diversos transtornos, como a necessidade de alugar um imóvel temporário, custos indevidos com condomínio e condições de moradia precárias na casa da mãe da autora.

Os autores alegam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocando a responsabilidade objetiva e solidária das rés e a inversão do ônus da prova. Pleiteiam o ressarcimento de R$ 1.527,55 por taxas condominiais pagas antes da entrega do imóvel, R$ 15.742,68 por despesas com aluguel e condomínio, e R$ 23.144,65 a título de lucros cessantes, além de indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo juízo.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos acima relatados,
ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA E VINICIUS
interpõe apelo, argumentando, em síntese:
(i)
cerceamento de defesa, pois o juízo de primeira instância julgou a lide antecipadamente sem realizar audiência de instrução e julgamento; seria essencial a produção de prova oral, especialmente testemunhal, para demonstrar que o atraso na entrega do imóvel decorreu de modificações solicitadas pelos autores no projeto original;
(ii)
a apelante não deveria figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de promessa de compra e venda foi firmado exclusivamente entre os autores e a empresa Adilar Administração e Participação Ltda., sem anuência da ICA;
(iii)
o atraso foi causado por modificações solicitadas pelos autores, as quais exigiram novas aprovações de projeto e regularizações junto à prefeitura e ao cartório, resultando em custos adicionais de R$ 20.000,00, pagos pela construtora;
(iv)
a unidade foi entregue em 03/03/2014, dentro do prazo ajustado após essas alterações;
(v)
os comprovantes apresentados pelos autores não são suficientes para demonstrar os valores pleiteados a título de danos materiais;
(vi)
as taxas condominiais cobradas a partir de junho de 2014 eram de responsabilidade dos autores, pois o imóvel foi entregue em março de 2014; e
(vii)
não houve comprovação de dano moral.

Por sua vez,
VINICIUS ANDREAO GUILHERME E LUCIANA RAPOSO D’AMBROSIO ANDREAO
interpuseram apelo aduzindo, em resumo, que:
(i)
a Adilar Administração e Participação Ltda., como integrante da cadeia de fornecimento e signatária do contrato de compra e venda, também possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na entrega do imóvel; mesmo que a Adilar não tenha sido responsável direta pela construção, está solidariamente obrigada conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser condenada solidariamente;
(ii)
as despesas de aluguel e condomínio do imóvel provisório, bem como os valores pagos indevidamente a título de taxas condominiais do imóvel adquirido, deveriam ser integralmente ressarcidos; os valores comprovados nos autos, desde maio de 2013 até agosto de 2014, totalizam R$ 17.270,23, incluindo R$ 15.742,68 por despesas no imóvel provisório (aluguel, condomínio e vaga de garagem) e R$ 1.527,55 por taxas do Edifício Paris; o marco final para o cálculo dos prejuízos não pode ser março de 2014, como definido pela sentença, já que a posse do imóvel e a entrega das chaves ocorreram apenas em agosto de 2014, conforme comprovado nos autos;
(iii)
é necessária a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que a privação do uso do imóvel por 15 meses (de maio de 2013 a agosto de 2014) lhes causou prejuízo presumido, conforme entendimento consolidado do STJ; calculam o valor devido em R$ 18.000,00, correspondente a R$ 1.200,00 mensais pelo aluguel que poderiam ter auferido se o imóvel tivesse sido entregue no prazo;
(iv)
é devida a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 pela sentença, para R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor; o atraso injustificado impactou significativamente seu planejamento de vida e causou frustração, ansiedade e desconforto, especialmente considerando que não receberam qualquer suporte das apeladas durante o período em questão.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a argumentação da ICA de que o atraso na entrega do imóvel foi causado por modificações solicitadas pelos autores não se sustenta, conforme os elementos constantes dos autos. Isso porque as alterações realizadas no imóvel decorreram de vícios constatados na construção, situação em que a construtora, enquanto fornecedora, tem o dever de corrigir as falhas e entregar o imóvel em perfeito estado, conforme os padrões de qualidade contratados e a legislação consumerista. Até que o imóvel seja entregue livre de defeitos, o prazo para entrega não se interrompe, configurando-se o atraso.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor responde pela adequação dos bens e serviços que coloca no mercado, sendo obrigado a reparar eventuais vícios de qualidade ou quantidade. A construtora, ao atender às demandas dos consumidores para corrigir tais vícios, não pode alegar que essas alterações justificam a prorrogação do prazo de entrega, uma vez que a obrigação de fornecer um imóvel em estado adequado decorre diretamente do contrato e do princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações de consumo.

Além disso, o argumento de cerceamento de defesa igualmente não prospera. Conforme o art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz avaliar a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes ou desnecessárias à resolução do litígio. No caso, o atraso da construtora se revela da própria narrativa dos fatos pelas duas partes, estando também documentalmente comprovado, de modo que se revela desnecessária a produção de prova testemunhal para comprovar um fato já admitido pela fornecedora.

Portanto, a narrativa incontroversa dos autos, aliada à responsabilidade objetiva do fornecedor, confirma que a mora na entrega do imóvel decorre exclusivamente da conduta da construtora, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal. O atraso injustificado configura inadimplemento contratual, e os prejuízos sofridos pelos consumidores devem ser ressarcidos nos termos da legislação aplicável.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia aos autores comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi atendido por meio da apresentação de comprovantes de despesas, como recibos de pagamento de aluguel e taxas condominiais no período de atraso.

Ademais,
a responsabilidade solidária entre ICA e Adilar encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada.
Conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Nesse sentido, tanto a ICA, enquanto construtora responsável pela execução e entrega do imóvel, quanto a Adilar, como vendedora e signatária do contrato de compra e venda, participaram ativamente da relação de consumo, beneficiando-se economicamente do negócio e assumindo compromissos perante os compradores.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. C
OMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.
2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1948139 SP 2021/0211729-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

No mesmo sentido, julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. STAND DE VENDAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. IMEDIATA RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Enquadrando-se a construtora no conceito de fornecedor previsto na norma consumerista, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes
STJ.[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0013604-65.2016.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA ARBITRAL. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE DE PLENO DIREITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDORA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA.
TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. 1. Nos termos da Súmula nº 45 deste Tribunal de Justiça: “Em se tratando de relação de consumo, inafastável a aplicação do artigo 51, VII do CDC, que considera nula de pleno direito, cláusula que determina a utilização compulsória de arbitragem, ainda que porventura satisfeitos os requisitos do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, presumindo-se recusada a arbitragem pelo consumidor, quando proposta ação perante o Poder Judiciário, convalidando-se a cláusula compromissória apenas quando a iniciativa da arbitragem é do próprio consumidor.”.
2. Conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.050.086/SP), no caso de atraso na entrega das obras de empreendimento imobiliário, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, tanto a promitente vendedora, quanto a incorporadora e a construtora, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva destas últimas.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5638696-20.2022.8.09.0051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA COMPRADORA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL A SER FINANCIADO APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.
2. Na hipótese de ser indispensável para a aprovação do financiamento bancário, a falta de individualização da matrícula do imóvel dentro do prazo contratual faz com que a responsabilidade pelo atraso na entrega das chaves, quando condicionada àquele evento, seja atribuída às fornecedoras e não ao consumidor. 3. É cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, quando descumpre o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Tribunal. 4. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra proporcional e razoável. Precedentes desta Câmara.

(TJ-SP - AC: 11126908720168260100 SP 1112690-87.2016.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/11/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Além disso, o artigo 25, §1º, do CDC estabelece que não é possível afastar a solidariedade dos fornecedores da cadeia de consumo, salvo comprovação inequívoca de que o dano decorreu de culpa exclusiva de um dos envolvidos, o que não foi demonstrado nos autos.

Essa interpretação alinha-se ao princípio da proteção integral do consumidor, garantido pelo CDC e amplamente respaldado pela jurisprudência, assegurando aos autores a reparação integral pelos danos materiais e morais sofridos em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel.

De outro lado, quanto ao período de atraso na entrega, consta do contrato firmado, em sua cláusula 3.1 (fl. 33) que os promissários compradores seriam imitidos na posse do imóvel em
maio de 2013
, data em que seria assinado o contrato de alienação fiduciária. Portanto, considerando o prazo de tolerância de até 180 dias corridos para atraso na entrega do imóvel, temos que em novembro de 2013 as requeridas se tornaram inadimplentes.

Na linha da Sentença objurgada, verifica-se à fl. 268 dos autos o recibo de entrega das chaves do imóvel, da empresa ICA para a ADILAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, na data de 03/03/2014. Isso significa que houve um atraso de 04 (quatro) meses na entrega das chaves, como também reconhecido pela
decisum
apelado.

Constato, ainda, o recibo de vistoria do imóvel, à fl. 266, de 03/03/2014, no qual Vinícius Andreão Guilherme reconhece que o imóvel estaria então em perfeitas condições de habitabilidade, não tendo a autora demonstrado que recebeu as chaves em data posterior, devendo ser mantida a Sentença nesse ponto.

Já em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, entendo incorreta a sentença ao julgá-lo improcedente, tendo em vista a jurisprudência do STJ, segundo a qual “[...]
o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
[...] (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

A título de ilustração, confira-se precedente da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A validade da cláusula perpassa pelo destaque do valor da comissão de corretagem, o que não se observa no contrato sob exame, posto que conforme se nota no resumo de pagamento de fls. 46, consta somente o valor global do imóvel a ser pago pelo apelado, em momento algum fazendo destaque ao valor que seria cobrado a título de comissão de corretagem
2) Conquanto a construtora apelante alarde a inexistência de prejuízo presumido, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes, a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos. 3) Quantum indenizatório, equivalente ao valor do aluguel do imóvel à época do atraso da obra, por cada mês de atraso, conforme laudo pericial juntado aos autos às fls. 243/294, revela-se compatível com o posicionamento adotado por este e. TJES e com a jurisprudência pátria.
4) Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0026570-94.2011.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023)

Em relação ao valor devido, este deve ser aferido em liquidação de sentença, com base no aluguel médio de imóveis semelhantes no período correspondente ao atraso. Cito aresto do Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MÉRITO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL POR ARBITRAMENTO. QUANTUM DEBEATUR. 1. O Recurso de Apelação deve ser inadmitido quando interposto sem a devida comprovação do pagamento do respectivo preparo e, ainda, quando a parte Recorrente, intimada para sanar o vício, se mantém inerte.
2. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel em construção gera dever de indenizar os compradores por lucros cessantes que, na hipótese, são presumíveis. Precedentes do STJ e TJES. 3. Quanto ao valor dos lucros cessantes, estando convencido da ocorrência da perda material e diante da impossibilidade de determinação do quantum debeatur, a apuração do montante deve ser remetida para a fase de liquidação judicial por arbitramento, oportunidade em que a quantia será definida detalhadamente. Precedentes do TJES.
4. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Precedentes do STJ e TJES.

(TJ-ES, Apelação Cível 0034026-60.2017.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/May/2024)

No caso, a sentença negou o pedido de lucros cessantes sob o fundamento de que não havia prova de que o imóvel seria locado. Contudo, esse requisito não se aplica nesses casos. A presunção relativa de lucros cessantes tem como base o inadimplemento contratual da fornecedora, que privou os compradores de um uso econômico presumido durante os quatro meses de atraso.

Finalmente, não deve ser alterada a Sentença de primeira instância na parte que estabeleceu indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor que se mostra razoável diante das circunstância do caso concreto, em que, de fato, ocorreu atraso indevido na entrega do imóvel comprado, porém, sem que os autores tenham demonstrado abalos emocionais significantes e violações a seus direitos de personalidade a ponto de justificar indenização de maior monta.

Tendo em vista a reforma da Sentença de primeira instância quanto à legitimidade passiva da empresa
ADILAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA,
a responsabilidade solidária das rés, e o cabimento dos lucros cessantes, penso que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido, em termos proporcionais.

Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando sobretudo a relativa complexidade da causa e a diligência dos patronos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA E VINICIUS
(fls. 404/425 ) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro lado,
CONHEÇO
do apelo de
VINICIUS ANDREAO GUILHERME E LUCIANA RAPOSO D’AMBROSIO ANDREAO
(fls. 428/460) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a Sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária das duas requeridas e condenando as duas rés em indenização por lucros cessantes do autor, em razão do atraso de 04 (quatro) meses na entrega do imóvel, conforme fundamentado, devendo o valor ser aferido em liquidação de sentença, com base no aluguel médio de imóveis semelhantes no período correspondente ao atraso.

Outrossim, reconheço a sucumbência mínima da parte autora, condenando as demandadas em proporção igual (art. 87,
caput
, CPC) tanto nas custas processuais, quanto nos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nos demais pontos, deve ser mantida incólume a Sentença de primeiro grau.

Finalmente, diante do desprovimento do apelo de
ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA E VINICIUS
, nos termos do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo os 5% (cinco por cento) adicionais de exclusiva responsabilidade da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar